Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010571-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA COELHO MAGRINI PRAMPERO - CPF: 817.636.461-49 (AGRAVADO), ALDENICE FARIAS DA GLORIA - CPF: 570.636.211-49 (AGRAVADO), CLARICI CIRCO DE JESUS SOUSA - CPF: 352.984.721-68 (AGRAVADO), ELAIDES OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 329.388.291-91 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA BAR NISSIM MEDEIROS - CPF: 016.408.001-58 (AGRAVADO), TELMA CRISTINA DA CRUZ SILVA - CPF: 428.137.191-53 (AGRAVADO), SERGIO LUIS PRAMPERO - CPF: 105.295.668-85 (AGRAVADO), ROZILEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 762.788.081-53 (AGRAVADO), ROSILENI MOREIRA DA LUZ - CPF: 899.289.201-25 (AGRAVADO), ROSANGELA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 826.615.101-68 (AGRAVADO), NILZA APARECIDA RAMOS FREITAS - CPF: 327.663.191-15 (AGRAVADO), NILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 178.028.062-91 (AGRAVADO), NEIVA NERY DE SOUZA TINOCO - CPF: 598.077.171-91 (AGRAVADO), MIRIAN LOPES MARTINS - CPF: 763.112.601-15 (AGRAVADO), DORACY MATOS DE ANDRADE - CPF: 353.067.001-44 (AGRAVADO), EDIÁLEDA VALOES COUTO (AGRAVADO), EDNA LEOCÁDIO DA SILVA (AGRAVADO), EDSON FREDULIN SCHERER - CPF: 650.563.290-53 (AGRAVADO), GLADIS MARIA SCHNEIDER - CPF: 549.919.001-15 (AGRAVADO), GLEISE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 791.967.301-10 (AGRAVADO), GUIOMAR ALVES FARIAS DOS SANTOS - CPF: 003.679.671-97 (AGRAVADO), IVETE ARANDA CARREIRA (AGRAVADO), JULIANA CARREIRA - CPF: 969.472.171-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA LINA (AGRAVADO), MARIA LUCINEIA DE MORAES - CPF: 173.191.101-72 (AGRAVADO), MARIA SIMOES DE SOUSA - CPF: 329.239.451-15 (AGRAVADO), ROSENI ALVES BARROS SANTOS (AGRAVADO), SIMONE WESSELKA GONÇALVES (AGRAVADO), UIVO BISPO DOS SANTOS (AGRAVADO), WEILA PEREIRA SILVA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos de Liquidação da Sentença na Ação de Cobrança n.
12375-87.2013.811.0004
(Código n. 178082), movida por Ana Cristina Coelho Magrini Prampero, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). (Id. 8783383).

O Agravante sustenta a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo de piso.

Alega que o valor dos honorários deve ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, quando a parte for beneficiária da Justiça Gratuita, assim como o previsto na Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Em vista de inexistir pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (Id. 8909174).

A parte Agravada, inobstante devidamente intimada, não apresentou a sua contraminuta, deixando transcorrer
in albis
o prazo de resposta, consoante certidão Id. 1556475.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020